Tribunal: TJMMG
Processo: 2000041-09.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000041-09.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000828-40.2020.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador James Ferreira Santos Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/06/2023 Publicação: 01/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O SURSIS PENAL – REDUÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO A SEREM CUMPRIDAS PELOS EMBARGANTES DE 24 (VINTE E QUATRO) PARA 12 (DOZE) – DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS CADA JORNADA – CUMPRIMENTO NO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. 1. Se as penas impostas na sentença primeva foram reduzidas em segunda instância, nada mais natural que se faça, também em segunda instância, a adequação das condições para sua suspensão condicional, não sendo razoável atribuir ao juízo de primeiro grau a tarefa. 2. O cumprimento de duas jornadas de 06 (seis) horas em um mês, além da jornada normal de trabalho, é absolutamente desproporcional e imporá aos militares uma sobrecarga maléfica à saúde, e até mesmo à vida, em face do imperioso estado de atenção nas atividades policiais. 3. Recurso de embargos infringentes provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Alamberth Manoel Gustavo Andrade e Ronaldo Alves da Silva Junior e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de votos, em dar provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e, por conseguinte, fixar para o embargante, no sursis penal, o cumprimento de 12 (doze) jornadas extras, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra de 06 (seis) horas por mês. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha, relator, Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que negaram provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador James Ferreira Santos, revisor. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cuida-se de embargos infringentes opostos por Ronaldo Alves da Silva Junior e Alamberth Manoel Gustavo Andrade contra o acórdão que, por maioria, manteve a concessão da suspensão condicional da pena em relação aos embargantes, restando vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino quanto às condições estabelecidas para o sursis. Afirmam os embargantes que a Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar acatou parcialmente as razões de apelo e reformou a sentença de piso, consolidando a pena imposta aos réus de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como manteve a concessão da suspensão condicional da pena. Em suas razões, os embargantes transcrevem o voto dissidente do eminente desembargador, o qual entende, no tocante ao sursis penal, ser desproporcional a condição estabelecida na sentença, qual seja, o cumprimento de 30 (trinta) jornadas extras de trabalho para um militar e de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de trabalho para outros militares, cada uma com 06 (seis) horas de labor, cumpridas após a jornada normal de trabalho e no período de 1 (um) ano. Sustentam os embargantes que a manutenção do entendimento estabelecido pelo voto vencedor acarretaria pena cruel, impondo uma sobrecarga maléfica à saúde e à vida do militar, cuja rotina diária, além de estressante e cansativa, é, muitas vezes, aumentada pela cobertura de faltas e de férias de outros colegas de farda, além das férias do próprio militar e das licenças porventura homologadas pela administração. Nesse sentido, pretendem os embargantes fazer prevalecer o entendimento registrado no voto vencido, que deu provimento parcial ao recurso de apelação, para reduzir a 12 (doze) o número de jornadas extras do militar, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra por mês. No Evento 22, o eminente procurador de justiça em atuação neste egrégio Tribunal manifestou-se pelo conhecimento dos embargos infringentes e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, com a integral manutenção do acórdão proferido pela Primeira Câmara. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhor presidente, eminentes pares! Nesta oportunidade, estou pedindo as devidas vênias ao eminente relator, desembargador Fernando Galvão da Rocha, para divergir de seu sucinto e bem elaborado voto, porquanto, depois de analisar com a devida acuidade os autos, decidi por me filiar ao entendimento manifestado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que votou vencido no sentido de reduzir de 30 (trinta) para 12 (doze) as jornadas de trabalho a serem impostas aos embargantes, com duração de 06 (seis) horas cada jornada, a serem cumpridas no período de 01 (um) ano, como condição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para suspensão condicional das novas penas que lhe foram imputadas, com a reforma da sentença em grau recursal. Se as penas impostas na sentença primeva foram reduzidas em segunda instância, nada mais natural, segundo a minha percepção, que se faça, também em segunda instância, a adequação das condições para sua suspensão condicional, não sendo razoável atribuir ao juízo de primeiro grau a tarefa. É o meu voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, na oportunidade, reitero o entendimento que manifestei quando do julgamento da apelação e nego provimento aos presentes embargos infringentes. Cabe observar que o voto proferido pelo eminente relator determinou que as condições para a suspensão condicional da pena sejam readequadas à pena que foi estabelecida quando do provimento parcial do recurso de apelação. Havendo redução de pena, as condições devem ser proporcionais à nova pena imposta. O voto prevalente determinou que a análise seja feita pelo juiz de direito competente para a execução da medida. Este parece ser o melhor entendimento, tendo em vista a proximidade que o juiz de primeiro grau possui em relação ao contexto fático analisado. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho as razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do desembargador James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, como dito em feito semelhante e anterior, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto que proferi por ocasião do julgamento da apelação de origem, razão pela qual peço venia ao eminente desembargador relator para divergir em relação às jornadas extras para a concessão do sursis penal, sendo este o único objeto dos presentes embargos infringentes. Vejam, vossas excelências, que a condição estabelecida na sentença, para o sursis penal em relação aos ora embargantes, incluiu o cumprimento de 24 (vinte e quatro) jornadas extras de trabalho, cada uma com 06 (seis) horas de labor, a serem cumpridas após a jornada normal e pelo período de 1 (um) ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Continuo entendendo que é absolutamente desproporcional essa condição, e imporá aos militares uma sobrecarga maléfica à saúde, e até mesmo à vida, em face do imperioso estado de atenção nas atividades policiais. Estamos falando de 02 (duas) jornadas extras, de 06 (seis) horas cada, por mês, ou seja, um acréscimo de 12 (doze) horas de trabalho em cada mês, por 12 (doze) meses. Sabemos que o militar, em sua rotina diária, tem um trabalho estressante e cansativo, e essa rotina é, muitas vezes, aumentada em face da cobertura de faltas e de férias de outros colegas de farda, e ainda temos as férias do próprio militar e as licenças porventura homologadas pela administração. Isso tudo, sem dúvida, permite-me concluir que o número de jornadas extras, tal como imposto na sentença, acarreta uma pena cruel. E, nesse sentido, continuo a entender que, no caso dos autos, não podemos deixar a fixação ao juiz da execução, que provavelmente será o mesmo que fixou tais jornadas na sentença, e, assim, poderá fixar as jornadas em número alto, ainda que abaixo das 24 (vinte quatro) já estabelecidas na sentença. Por isso, na oportunidade do apelo, entendi que deveria prover parcialmente aquele recurso quanto às condições estabelecidas para o sursis, visando fixar as jornadas desde já, para reduzir a 12 (doze) o número de jornadas extras dos militares, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra por mês. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, não posso refutar o meu voto em relação a essa matéria, e, assim, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, dou provimento aos embargos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e, por conseguinte, fixar para os embargantes, no sursis penal, o cumprimento de 12 (doze) jornadas extras, com 06 (seis) horas cada, a serem cumpridas durante o período de 12 (doze) meses, ou seja, 1 (uma) jornada extra de 06 (seis) horas por mês. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho os votos dos e. desembargadores James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino, pedindo vênia ao e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Revisor e Relator para o acórdão